Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-23.2022.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800676-23.2022.8.14.0051

EMBARGANTE: JOSUE VINICIUS OLIVEIRA CAMARGO, SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800676-23.2022.8.14.0051
ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

EMBARGANTES:SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO E JOSUÉ VINÍCIUS OLIVEIRA CAMARGO
ADVOGADO: JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO – OAB/PA 31.292

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL NO REGIME PRISIONAL. CORREÇÃO DE EMENTA. EFEITO MODIFICATIVO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO e JOSUÉ VINÍCIUS OLIVEIRA CAMARGO contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do TJPA, que havia negado provimento às apelações criminais e mantido integralmente a sentença condenatória. Os embargantes apontam contradição quanto à condenação por posse ilegal de munição, omissão sobre a negativa do tráfico privilegiado e a majorante interestadual, bem como erro material quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento parcial dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios materiais (contradição e erro) ou omissões relevantes que justifiquem sua integração ou modificação, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição entre a fundamentação do voto condutor, que absolve SAMUEL CAMARGO do crime de posse de munição, e o dispositivo/ementa que mantêm a condenação, configura vício material apto a ensejar correção, com efeitos modificativos, por meio dos embargos.

Verificou-se também erro material ao mencionar o regime fechado, quando a sentença havia fixado o regime semiaberto, sem recurso ministerial.

As demais alegações (tráfico privilegiado, majorante do art. 40, V, e referência a adolescente) foram devidamente fundamentadas no voto condutor ou não influíram concretamente no resultado do julgamento, não configurando omissão ou obscuridade nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, para:

(i) sanar contradição e reconhecer a
absolvição de SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO
quanto ao crime de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), nos termos do art. 386, III, do CPP;

(ii) corrigir erro material, para constar expressamente o
regime inicial semiaberto
, conforme fixado na sentença e não impugnado pelo Ministério Público;

(iii) retificar a ementa do acórdão anterior, refletindo as alterações mencionadas.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão configura vício material que autoriza a correção mediante embargos de declaração com efeito infringente.

A absolvição fundamentada em voto condutor deve prevalecer sobre erro material no dispositivo e na ementa, devendo o julgado ser corrigido para refletir adequadamente a decisão.

O erro na indicação do regime inicial de pena configura vício sanável por embargos, especialmente quando não houve impugnação ministerial à fixação feita na sentença.

A ausência de aprofundamento sobre tese defensiva não implica omissão relevante quando há motivação suficiente e ausência de impacto no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 386, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º; 35, caput; 40, V.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
, para sanar contradição e erro material, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800676-23.2022.8.14.0051
ORIGEM:
COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

EMBARGANTES:
SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO E JOSUÉ VINÍCIUS OLIVEIRA CAMARGO

ADVOGADO:
JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO – OAB/PA 31.292

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de e
mbargos de declaração
opostos por
Samuel Oliveira Camargo
e
Josué Vinícius Oliveira Camargo
contra o
acórdão de ID nº 24074616
, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação anteriormente interpostos, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

Nas razões recursais, os embargantes apontam a ocorrência de
contradição, omissão e obscuridade
na decisão colegiada, requerendo o saneamento de tais vícios.

Sustentam, inicialmente, que o acórdão incorre em
contradição interna
, uma vez que, embora a fundamentação do voto condutor conclua pela absolvição de
Samuel Camargo
quanto ao crime de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), o dispositivo, ementa e tese de julgamento indicam a
manutenção da condenação
.

Além disso, alegam
obscuridade
quanto à fundamentação que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência de indicação concreta de organização criminosa, bem como omissão ao tratar da
majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/06)
, e à menção a um suposto
adolescente confesso
, sem que haja elementos nos autos que comprovem tal circunstância. Por fim, indicam
erro material
quanto ao regime prisional, uma vez que o voto menciona regime fechado, em desconformidade com o fixado na sentença (semiaberto).

Em parecer, o
Ministério Público do Estado do Pará
opinou pelo
conhecimento e acolhimento parcial dos embargos
, tão somente para sanar a contradição identificada no tocante à condenação de Samuel Camargo por posse ilegal de munição, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É sabido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida, tampouco à substituição de eventual inconformismo por recurso próprio, sendo cabíveis apenas para integrar a prestação jurisdicional quando se verifique vício formal que dificulte ou inviabilize a compreensão do julgado.

No presente caso, os embargantes apontam suposta
contradição interna
no acórdão quanto ao reconhecimento da absolvição de um dos recorrentes em relação ao crime de posse ilegal de munição, além de alegadas
omissões e obscuridades
que, segundo sustentam, comprometeriam a fundamentação da decisão colegiada.

Passo, pois, ao exame detido de cada uma das alegações apresentadas, à luz dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ao longo do voto condutor, especialmente no item III.2, consta expressamente que a irresignação defensiva
merece acolhimento
, reconhecendo-se a
atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância
, diante da imprestabilidade das munições apreendidas, conforme laudo técnico, bem como pela ausência de arma de fogo funcional que potencializasse o risco à incolumidade pública.

Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor:
“
Neste ponto, merece acolhimento a irresignação defensiva. (...) concluo que o Juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, devendo ser reformada a sentença condenatória
apenas para absolver Samuel Oliveira Camargo em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
”.

Entretanto, em aparente desconexão lógica, tanto a ementa quanto o dispositivo final do acórdão reiteram a manutenção da condenação pelo referido delito, afirmando, inclusive, que:
“
A condenação de Samuel Oliveira Camargo por posse de munição foi mantida
”.

Essa dissonância entre a fundamentação e o dispositivo/ementa configura típica contradição material, na acepção jurídica do termo, passível de correção por meio dos presentes aclaratórios, nos termos do artigo 619 do CPP e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, impõe-se o acolhimento
parcial
dos embargos de declaração, tão somente para sanar o vício identificado,
corrigindo-se o dispositivo do acórdão
para refletir
a absolvição de Samuel Oliveira Camargo quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Os embargantes apontam omissões no acórdão, argumentando que não teriam sido devidamente explicitadas:

A razão para o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06);

A fundamentação concreta para aplicação da majorante do art. 40, V (tráfico interestadual);

A identificação do adolescente supostamente envolvido na prática delituosa.

Contudo,
tais alegações não se amoldam à hipótese de omissão processual
nos termos exigidos pelo art. 619 do CPP.

Quanto ao
tráfico privilegiado
, o voto condutor foi explícito ao apontar a
incompatibilidade da minorante com a condenação simultânea por associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06), o que impede o reconhecimento de que os apelantes seriam traficantes eventuais ou de menor envolvimento. Assim, a justificativa está posta, ainda que em sentido contrário ao pleito da defesa.

No tocante à
majorante do art. 40, V
, embora o voto tenha mencionado genericamente a participação de um adolescente e a presença de elementos que indicariam tráfico em contexto mais amplo, não houve aprofundamento quanto à real configuração do tráfico interestadual, tampouco prova cabal de deslocamento interestadual da droga. No entanto, essa menção
não resultou em majoração concreta da pena com base nesse dispositivo
, o que
retira sua relevância prática para a análise dos embargos
, considerando que a pena foi mantida sem aumento com base no art. 40, V.

Por fim, quanto à
participação de adolescente
e sua “confissão”, de fato, há trecho do voto que menciona esse elemento de maneira vaga. Contudo,
não há demonstração de que essa suposta participação tenha influenciado concretamente a dosimetria da pena ou a fundamentação central da condenação
, de modo que eventual imprecisão na referência
não caracteriza omissão relevante
nos termos legais.

Os embargantes sustentam haver
erro material
no acórdão embargado ao mencionar a manutenção do
regime inicial fechado
, quando a sentença de primeiro grau teria fixado o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Requerem, por conseguinte, o esclarecimento dessa suposta incongruência.

No ponto, a
ocorrência do
erro material é flagrante
, de modo que o acordão deve ser integrado no sentido de constar expressamente a manutenção do regime inicial de pena fixado na sentença.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes
parcial provimento
, para:

(i) sanar a contradição interna do acórdão embargado quanto à condenação do apelante
SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO
pelo crime de
posse ilegal de munição
,
retificando-se para declarar sua absolvição
com fulcro no art. 386, III, do CPP;

(ii) reconhecer e corrigir
erro material quanto ao regime inicial de cumprimento da pena
, para
consignar que permanece o regime semiaberto
, conforme fixado na sentença de primeiro grau, ante a ausência de recurso ministerial;

(iii)
retificar a ementa do acórdão embargado
, a qual passa a vigorar nos seguintes termos:

"
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR COM CONSENTIMENTO. CRIME PERMANENTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por JOSUÉ VINÍCIUS OLIVEIRA CAMARGO e SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO contra sentença que os condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime
semiaberto
, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006). O apelante SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO também foi condenado a 01 (um) ano de detenção pela posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Quatro questões centrais se colocam: (i) eventual nulidade por ilicitude da prova decorrente de busca pessoal e ingresso domiciliar; (ii) suficiência de provas quanto à associação para o tráfico; (iii) incidência da confissão espontânea como atenuante; (iv) aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e o ingresso domiciliar foram precedidos de flagrância e consentimento formal da genitora dos acusados, estando em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.
4. A associação para o tráfico foi reconhecida com base em elementos concretos de estabilidade e permanência na conduta associativa, notadamente apreensões de entorpecentes, balança de precisão e atuação conjunta.
5. A confissão de JOSUÉ foi considerada, mas a pena-base já fixada no mínimo legal impede nova redução, à luz da Súmula 231/STJ.
6. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada ante a condenação concomitante por associação para o tráfico.
7. No tocante ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, a apelação de SAMUEL foi provida parcialmente, para absolvê-lo da imputação, reconhecendo-se a inaplicabilidade do tipo penal diante da irrelevância material e ausência de potencial ofensivo das munições encontradas.
8. O regime semiaberto fixado em sentença deve ser mantido, ante a ausência de recurso ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos, para absolver o apelante SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO quanto ao crime de posse ilegal de munição, com manutenção do regime
semiaberto
quanto às demais condenações.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e o ingresso em domicílio realizados com consentimento expresso e em flagrante delito são lícitos.

A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanência entre os agentes.

A irrelevância penal de munições isoladas pode afastar a tipicidade do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A existência de condenação por associação para o tráfico afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Mantém-se o regime semiaberto quando assim fixado na sentença e ausente recurso ministerial".

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025